Tribunal: TJSP
Processo: 1022690-52.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Sucumbência fixada em 10% do valor da causa (atribuído em R$ 113.309,83), sendo deste montante, 90% devido pelos embargados ao patrono do recorrente e 10% em favor do patrono dos recorridos - Divisão do ônus da sucumbência que já observou o fato dos embargados terem ficado vencidos na maior parte dos seus pedidos -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Sucumbência fixada em 10% do valor da causa (atribuído em R$ 113.309,83), sendo deste montante, 90% devido pelos embargados ao patrono do recorrente e 10% em favor do patrono dos recorridos - Divisão do ônus da sucumbência que já observou o fato dos embargados terem ficado vencidos na maior parte dos seus pedidos - Não se pode perder de vista que os recorridos foram vencedores em um dos seus pedidos, qual seja, o de exclusão do montante cobrado a título de seguro cujo prêmio cobrado foi de R$ 10.780,07, do valor exequendo - Questão já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.